Tribunal: TJDFT
Processo: 0726195-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO DE FATO. PREMISSA EQUIVOCADA. OCORRÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SUSPENSÃO POR 180 DIAS. LEVANTAMENTO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. A jurisprudência é firme ao entender sobre o cabimento dos Embargos de Declaração com base em premissa equivocada.
2. No presente caso, a parte embargante alega que o acórdão que negou provimento aos Embargos de Declaração por ela opostos se firmou em premissa fática equivocada, pois entendeu que estava se questionando a possibilidade de levantamento de valores por parte da empresa exequente/embargada, e não por parte da executada, então embargante.
3. O acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto entendeu pela impossibilidade de levantamento dos valores bloqueados pela parte embargada, uma vez que em se tratando de crédito constituído por sentença condenatória proferida em data anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial, este é abrangido pela novação, nos moldes dos artigos 6o, § 1o, 49, caput, e 59, caput, da Lei 11.101/2005.
4. Consoante dispõe o art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, o prazo de suspensão das ações e execuções individuais em curso contra o devedor será de 180 (cento e oitenta) dias, contados do deferimento do processamento da Recuperação Judicial. Findo o prazo, os credores poderão iniciar ou dar continuidade às ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.
4.1. Não se mostra razoável que a suspensão ordenada no processo de recuperação judicial permita o levantamento de valores depositados judicialmente com a finalidade de pagamento ou que se evidenciem incontroversos após o trânsito em julgado de sentença com processo em fase de cumprimento de sentença.
5. Recurso conhecido e provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão Integralizado.